Tribunal: STF
Processo: ARE 1556404
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Radiodifusão comunitária. Veiculação de propaganda comercial. Proibição. Inconstitucionalidade. Ausência de prequestionamento. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná  deu provimento à apelação a fim de reconhecer a veiculação de propaganda de cunho comercial em rádio comunitária no período em que era proibida pela legislação de regência.



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 2º, 22, inc. IV, 48, inc. XII, 87, parágrafo único, inc. II, e 223 da Constituição da República, indicando a incompetência do “Ministério das Comunicações para disciplinar, por portaria, o conceito de apoio cultural previsto na Lei 9612/98”.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal a quo decidiu em contrariedade ao disposto nos dispositivos constitucionais acima indicados.



    III. Razões de decidir



    4. Da leitura do acórdão impugnado na origem, percebe-se que a controvérsia foi solucionada tão somente à luz da legislação infraconstitucional de regência. Em momento algum houve pronunciamento do Tribunal a quo a respeito do tema, considerado o teor dos dispositivos constitucionais indicados como violados. Tampouco houve oposição de embargos de declaração.



    5. Nesse sentido, tenho como não comprovado o necessário prequestionamento. O processamento do recurso extraordinário de fato encontra óbice nos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, como consta da decisão agravada.   



    IV. Dispositivo     



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. RÁDIO COMUNITÁRIA. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA COMERCIAL E EXTRAPOLAÇÃO DO RAIO DE COBERTURA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO QUANTO À COMPROVAÇÃO DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA COMERCIAL: 1 . CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E SUFICIENTE. INSURGÊNCIA CONHECIDA. 2. MÉRITO. RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA (LEI Nº 9.612/98. VEICULAÇÃO IRREGULAR DE PROPAGANDA. INCONSTITUCIONALIDADE DA PORTARIA Nº 462/2011, DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES , POR EXTRAPOLAR A COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA PELA LEI Nº 9.612/98 E PELO DECRETO Nº 2.615/98. TESE REJEITADA. REGULAMENTAÇÃO DA LEI Nº 9.612/98. NORMA QUE APRESENTA DEFINIÇÃO EXPRESSA (NORMA Nº 01/2011), INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 462/2011). PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE PROPAGANDA VEICULADA ANTES DA VIGÊNCIA DA PORTARIA Nº 4334/2015/SEI-MC QUE PASSOU A CONSIDERAR REGULAR A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA COMERCIAL MEDIANTE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER QUE CUMPRIU COM A FINALIDADE DESDE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDA PARCIALMENTE ATÉ A SUA POSTERIOR REVOGAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.” (e-doc. 30).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 2º, 22, inc. IV, 48, inc. XII, 87, parágrafo único, inc. II, e 223 da Constituição da República, pleiteando “seja reconhecida a ilegalidade das normas expedidas pelo Ministério das Comunicações no tocante a limitação indevida do conceito de apoio cultural, reformando-se a decisão proferida a fim de adequar ao conceito de apoio cultural previsto na Lei 9612/98”. 



    2.1. Sustenta que o “Ministério das Comunicações não tem competência para definição do conceito de apoio cultural, já que sua competência, a teor do artigo 87, parágrafo único, II, da CF, está adstrita à execução de Lei e não para sua regulamentação”.



    2.2. Relata que, “ainda que, a teor dos artigos 25 da Lei 9.612/98, regulamentada pelos art. 2º c/c art. 9º do Decreto 2.615/98, as Rádios Comunitárias estejam sujeitas a normas complementares, estas não podem extrapolar os limites da Lei, sob pena de inconstitucionalidade do ato”.



    2.3. Entende que somente a União pode estabelecer o que é ou não apoio cultural, uma vez que, “ao definir o conceito de apoio cultural sem a prévia manifestação do Congresso Nacional, o Ministério das Comunicações fere o disposto no art. 48, XII, da CF”.



    2.4. Ao final, requer o provimento do extraordinário a fim de que, reformado o acórdão recorrido, “seja declarada a inconstitucionalidade da Portaria 462/2011 e da Norma 01/2011, ante a ofensa a o disposto no art. 87, parágrafo único, II e ao art. 22, IV c/c art. 48, XII, todos da Constituição Federal, aplicando-se ao presente caso unicamente o conceito previsto na Lei 9.612/98, em seu art. 18”.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “O Apelante/Autor ingressou com Ação Cominatória em 14.06.2012, pugnando, dentre outras medidas, a condenação da da Apelada/Ré em obrigação de não fazer consubstanciada em não veicular propaganda comercial, exceto como forma de Apoio Cultural, para implementar as atividades de rádios comunitárias (Ref. mov. 31.1). 



    O feito teve regular tramitação com apresentação de contestação (Ref. mov. 31.33), impugnação à contestação (Ref. mov. 31.36) e decisão de saneamento de Ref. mov. 33.1, que rejeitou a alegação de inconstitucionalidade da Portaria nº 462/2011 do Ministério das Comunicações (que aprovou a Norma nº 1/2011 e revogou a Portaria nº 448/05, a Portaria nº 103/2004 e Norma Complementar nº 1/2004 que havia sido aprovada por esta última), que regulamenta a Lei 9.612/98 . 



    Os embargos de declaração opostos em Ref. mov. 381, foram rejeitados pela r. decisão de Ref. mov. 41.1 e, ao agravo de instrumento interposto em Ref. mov. 48.1, foi negado provimento pelo Acórdão de Ref. mov. 165.7, mantendo a r. decisão saneadora em testilha.



    Salienta-se que, durante a tramitação do processo, sobreveio a Portaria nº 4334/2015/SEI-MC, publicada em 21.09.2015, que passou a considerar regular a veiculação de propaganda comercial mediante serviços de radiodifusão comunitária.



    De outro lado, tem-se que, o cerne recursal diz respeito à eventual irregularidade na veiculação de propaganda comercial por parte da Apelada em período anterior à aludida Portaria, mesmo porque, o pleito formulado pelo Apelante/Autor de transgressão quanto à limitação do raio de cobertura da rádio comunitária, foi julgado improcedente na r. sentença (Ref. mov. 188.1 – item “1”) e, quanto a isto, houve trânsito em julgado, pois, nesse particular, não se insurgiu o Apelante em seu recurso.



    Pois bem!



    O serviço de radiodifusão comunitária, instituído pela Lei nº 9.612/98, possui como pressuposto a divulgação de programas de caráter beneficente à comunidade, por meio da difusão de ideias e elementos culturais, estímulo ao lazer e cultura, e prestação de serviços comunitários, dentre outros. 



    Para a manutenção da atividade, a prestadora desse serviço pode admitir patrocínio, sob a forma de apoio cultural, nos moldes do art. 18 da supracitada Lei, ipsis verbis: 



    Art. 18. As prestadoras do Serviço de Radiodifusão Comunitária poderão admitir patrocínio, sob a forma de apoio cultural, para os programas a serem transmitidos, desde que restritos aos estabelecimentos situados na área da comunidade atendida. – destaquei.



    Entretanto, referida Lei, à época de sua edição, não definiu expressamente o termo “apoio cultural”, o que demandou regulamentação por atos normativos infralegais, a exemplo da Portaria nº 462, de 14 de outubro de 2011, do Ministério das Comunicações, que no item 3.1, define o que vem a ser “apoio cultural”, ipsis verbis:



    3.1 - Apoio cultural - É a forma de patrocínio limitada à divulgação de mensagens institucionais para pagamento dos custos relativos à transmissão da programação ou de um programa específico, em que não podem ser propagados bens, produtos, preços, condições de pagamento, ofertas, vantagens e serviços que, por si só, promovam a pessoa jurídica patrocinadora, sendo permitida a veiculação do nome, endereços físico e eletrônico e telefone do patrocinador situado na área de execução do serviço. 



    Portanto, a despeito do entendimento esposado pelo digno Magistrado a quo na r. sentença objurgada, tenho que, os atos normativos infralegais, a exemplo da Portaria nº 462 do Ministério das Comunicações (que aprovou a Norma nº 1/2011 e revogou a Portaria nº 448/05, a Portaria n.º 103/2004 e Norma Complementar nº 1/2004 que havia sido aprovada por esta última) e do Decreto 2.615/98, não extrapolaram, data venia, os limites legais trazidos pela Lei nº 9.612/98, aliás, na forma do entendimento já externado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento mencionado no relatório, o qual restou não provido pelo Acórdão de Ref. mov. 165.7, de minha relatoria, em cuja ocasião restou afastado o pleito de inconstitucionalidade formulado pela Apelada, cujo entendimento adoto como razões de decidir, agora em sede de cognição exauriente, a saber:



    “ [...] Sem razão, contudo, a Agravante, não obstante a fundamentação por mim utilizada na decisão de fls. 116/118 verso, que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, e que agora deve ser revogada. 



    É que, da análise mais detida das razões recursais e da resposta à insurgência, tenho que, efetivamente, o digno Magistrado a quo decidiu acertadamente e deu solução adequada à controvérsia, motivo pelo qual peço vênia para adotar os fundamentos de Sua Excelência como razão de decidir a presente insurgência, a saber:



    (...) No que tange à alegação de inconstitucionalidade da Portaria n.º 462/2011 do Ministério das Comunicações, melhor sorte não assiste à requerida. 



    A Lei n.º 9.612/98, dispõe em seus artigos 6.º e 25, que: 



    ‘Art. 6.º. Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.’ 



    ‘Art. 25. O Poder Concedente baixará os atos complementares necessários à regulamentação do Serviço de Radiodifusão Comunitária, no prazo de cento e vinte dias, contados da publicação desta Lei.’ 



    Conclui-se, portanto, que a Portaria n.º 462/2011 (que aprovou a Norma n.º 1/2011 e revogou a Portaria n.º 448/05, a Portaria n.º 103/2004 e Norma Complementar n.º 1/2004 que havia sido aprovada por esta última), apenas regulamentou o serviço de radiodifusão comunitária, razão pela qual Rejeito a alegação de inconstitucionalidade sustentada pela requerida [...]” (fls. 72/74). [...]” (Ref. mov. 165.7 ) .



    Outrossim, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte Justiça segue no sentido de reconhecer a aplicação dos aludidos atos normativos que regulamentavam, à época, a Lei nº 9.612/98.



    (...)



    Vê -se, pois, que a legalidade e aplicabilidade de referidos atos normativos de há muito são reconhecidas pela jurisprudência, não havendo falar, assim, que extrapolaram os limites trazidos pela Lei nº 9.612/98. 



    Ademais, da análise dos autos, em especial o Relatório de Degravação de Ref. mov. 31.7, denota-se que a Apelada, de fato, em 06.01.2010, veiculou propagandas comerciais sem qualquer cunho cultural, de promoção ao lazer, de serviços de utilidade pública, ou de qualquer outra finalidade disposta no art. 3º, da Lei n. 9.612/98. Confira -se:



    (...)



    Verifica-se, destarte, que houve veiculação de propagandas de bens e serviços em desacordo com a Lei nº 9.612/98 e demais atos regulamentares que regem a matéria, extrapolando o âmbito individual da Apelada, tendo em vista que praticava preços mais vantajosos para a veiculação de propagandas comerciais, prejudicando a subsistência de serviços de radiodifusão comercial, para quem a publicidade é uma das maiores fontes de renda. 



    Sob outro prisma, tem -se que a obrigação de não fazer estabelecida na determinação judicial de Ref. mov. 31.10, que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, cumpriu com a finalidade até a sua revogação pela r. decisão de Ref. mov. 136.1 em 22.11.2015, diante da vigência da Portaria nº 4334/2015/SEI -MC, publicada em 21.09.2015, que passou a considera regular a veiculação de propaganda comercial mediante serviços de radiodifusão comunitária. 



    Dessa forma, merece guarida a insurgência recursal para reconhecer a veiculação de publicidade irregular anteriormente à vigência da aludida Portaria nº 4334/2015/SEI -MC.



    (...)



    Com efeito, impõe -se o provimento do recurso de apelação.



    Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento à apelação e reformar parcialmente a r. sentença para: a ) julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, confirmando a r. decisão de Ref. mov. 31.10, de 27.06.2012, que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, até a sua revogação pela r. decisão de Ref. mov. 136.1 em 22.11.2015, determinar à Apelada que se abstenha de veicular propagandas de cunho comercial (jingles, trilha sonora, endereço, mencione preços, telefones, produto ou serviço, ou ainda, qualquer outra informação de cunho comercial, em desacordo com a legislação pertinente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); b ) redistribuir os ônus de sucumbência entre as partes na proporção de 50% para cada uma, restando mantido o valor fixado a título de honorários advocatícios na r. sentença (R$ 2.000,00), observada essa mesma proporção, nos termos da fundamentação.” (e-doc. 30).



    4. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que a controvérsia foi solucionada tão somente à luz da legislação infraconstitucional de regência. Em momento algum houve pronunciamento do Colegiado de origem a respeito do tema, considerado o teor dos dispositivos constitucionais indicados como violados. Tampouco houve oposição de embargos de declaração.



    5. Nesse sentido, tenho como não comprovado o necessário prequestionamento. O processamento do recurso extraordinário de fato encontra óbice nos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” 



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    6. No mais, somente a partir da análise do quadro fático dos autos e do exame da legislação de regência seria possível concluir em sentido contrário ao assentado pelo Tribunal a quo, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o teor do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator